Tribunal: TJSP
Processo: 0002598-35.2014.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
1-) Apelação criminal. Receptação dolosa. Parcial provimento do recurso da Defesa.
2-) Materialidade delitiva e autoria, incontroversas.
3-) Penas mantidas. Primeira fase, no piso. Na segunda etapa, ausentes agravantes e a atenuante da menoridade relativa, ora reconhecida, não leva a pena aquém do mínimo (Súmula 231 do STJ). Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição. Total: um

Ementa:
1-) Apelação criminal. Receptação dolosa. Parcial provimento do recurso da Defesa.
2-) Materialidade delitiva e autoria, incontroversas.
3-) Penas mantidas. Primeira fase, no piso. Na segunda etapa, ausentes agravantes e a atenuante da menoridade relativa, ora reconhecida, não leva a pena aquém do mínimo (Súmula 231 do STJ). Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição. Total: um (1) ano de reclusão e dez (10) dias-multa.
4-) Substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade) e fixado o regime aberto para o caso de descumprimento e conversão.
5-) Descabida a alteração da prestação de serviços à comunidade por multa. Pena substitutiva em consonância com o art. 46, do Código Penal. Não é facultado ao recorrente escolher a pena que lhe for mais conveniente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000082614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002598-35.2014.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante FELIPE GARCIA
CAVALCANTI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso, para reconhecer
a menoridade relativa, atenuante, sem reflexos em suas penas. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002598-35.2014.8.26.0066 - 2a Vara Criminal de Barretos- Voto no 1457
2
VOTO No 1457
Apelação
Criminal
no
0002598-35.2014.8.26.0066
(Processo
físico
-
Volume único)
Comarca: 2a Vara Criminal de Barretos
Juiz de Direito: doutor Luciano de Oliveira Silva
Apelante: Felipe Garcia Cavalcanti
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Receptação dolosa. Parcial provimento do recurso da Defesa.
2-) Materialidade delitiva e autoria, incontroversas.
3-) Penas mantidas. Primeira fase, no piso. Na segunda etapa, ausentes agravantes e a
atenuante da menoridade relativa, ora reconhecida, não leva a pena aquém do mínimo (Súmula 231
do STJ). Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição. Total: um (1) ano de reclusão
e dez (10) dias-multa.
4-) Substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos
(prestação de serviços à comunidade) e fixado o regime aberto para o caso de descumprimento e
conversão.
5-) Descabida a alteração da prestação de serviços à comunidade por multa. Pena
substitutiva em consonância com o art. 46, do Código Penal. Não é facultado ao recorrente escolher
a pena que lhe for mais conveniente.
I – Relatório em acréscimo ao de fls. 76
FELIPE (menor de 21 anos à época dos fatos) foi condenado à pena de um (1)
ano de reclusão, regime inicial aberto, no caso de conversão, além do pagamento de dez (10)
dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal,
substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, porque em
29.12.2013, em horário incerto, na comarca de Barretos, adquiriu e recebeu, em proveito
próprio, uma bicicleta que sabia ser produto de crime de furto, em face da vítima V.T.
Policiais militares realizavam patrulhamento na região dos Lagos quando
avistaram o apelante conduzindo uma bicicleta da marca Venzo, de cor vermelha, que havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002598-35.2014.8.26.0066 - 2a Vara Criminal de Barretos- Voto no 1457
3
sido furtado de V. T. na manhã do mesmo dia. Ele sabia da origem ilícita do bem, em razão do
valor irrisório R$200,00, ou seja, um quarto do valor do bem de indivíduo desconhecido e
sem a comprovação de qualquer documento comprobatório da propriedade.
Nas razões de apelação pleiteou-se a substituição da pena privativa de liberdade
por uma de multa, afastando-se, assim, a pena de prestação de serviços à comunidade fixada
(fls. 80/83).
Contrarrazões a fls. 85/88, com requerimento para manutenção da r. sentença.
A r. sentença transitou em julgado para a Acusação em 26.3.2019 (fls. 89).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do apelo
(fls. 113/119).
II Fundamentação
O apelo não comporta acolhimento.
A materialidade delitiva e a autoria, além de incontroversas, pois sequer foram
contrariadas, resultaram sobejamente comprovadas pelo teor do acervo do existente na fase
inquisitiva (boletins de ocorrência de fls. 3/4 e 6/7, auto de exibição e apreensão de fls. 8 e
auto de entrega de fls. 9) e provas coligidas durante a persecutio criminis.
No distrito, aduziu que comprou a bicicleta pelo valor de R$ 200,00 (duzentos
reais) de pessoa desconhecida. Apesar de não ter desconfiado que o bem era objeto de crime,
sabe que tem valor aproximado de R$ 1.200,00, pois seu irmão tem uma parecida (fls. 10).
Em contraditório, o apelante ratificou sua versão. Não sabe o nome do alienante
e tampouco onde pode ser localizado. Ele disse que possuía a nota-fiscal do bem.
O interrogatório, hodiernamente, principalmente depois da possibilidade da
intervenção das partes solicitando esclarecimentos, art. 188 do Código de Processo Penal, com
redação determinada pela Lei no 10.792, de 1o.12.2003, além de ser meio de defesa, também é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002598-35.2014.8.26.0066 - 2a Vara Criminal de Barretos- Voto no 1457
4
de prova, ou seja, serve para a formação de convicção judicial, com livre apreciação (art. 157
do Código de Processo Penal). Já era tido dessa maneira (RT 491/362) e, na doutrina, lembrar o
ensinamento do saudoso Paulo Lúcio Nogueira: “O interrogatório é tanto meio de prova como
de defesa, pois, ao ser interrogado, o réu fornece elementos indispensáveis para esclarecimento
de sua conduta, e que serão devidamente analisados pelo juiz, tratando-se assim de meio de
defesa e de prova, visto que será examinado com o conjunto probatório e não isoladamente”
(Curso completo de processo penal. 5a ed. São Paulo, Saraiva, 1991, p. 151).
Todavia, sua versão é frágil, inverossímil e dissociada do conjunto probatório.
Andrea, policial militar, disse que realizava patrulhamento de rotina, ocasião em
que abordou o apelante. Ele estava na posse de três chaves micha e uma bicicleta, cuja
procedência não soube explicar.
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal (STF):
Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches, Julg.
26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus no 98766/SP, 6a
Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus no 130537/RJ, 5a
Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg. 03.09.2009; Habeas Corpus no
115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120), Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no
38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111), Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no
28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo (TJSP): Apelação no 0005589-06.2013.8.26.0361 8a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no
0047990-46.2014.8.26.0050 8a Câmara de Direito Criminal. Rel. Des. Sérgio Ribas, Julg.
27.6.2019; Apelação no 0025019-62.2017.8.26.0050 8a Câmara de Direito Criminal, Rel.
Des. Marco Antônio Cogan, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0000222-48.2016.8.26.0570 8a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Marco Antônio Cogan, Julg. 27.6.2019; Apelação no
1502133-59.2018.8.26.0567
8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Farto Salles, Julg.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002598-35.2014.8.26.0066 - 2a Vara Criminal de Barretos- Voto no 1457
5
27.6.2019; Apelação no 0000639-50.2018.8.26.0628 8a Câmara de Direito Criminal, Rel.
Des. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1, 14a Câmara de Direito
Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009; Apelação no 990.09.006709-8,
3a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro, Julg. 24.11.2009, a
fim de ilustrar a remansosa jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante.
A bicicleta estava com o apelante, isso reforça ser o receptador.
“Em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu
gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe
justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em
certeza e autoriza o desate condenatório” (BMJ 91/6 e RJD 18/66).
A esse respeito, confira-se ainda o seguinte julgado: “A apreensão, ainda que de
parte das coisas surrupiadas em poder do acusado, gera contra ele presunção de certeza em
relação a autoria.” (RJDTACrimSP 27:180). No mesmo sentido, JUTACRIM: 66/410, 98/260;
RJDTACRIM 1/103, 6/132, 6/133, 6/134, 6/140, 8/96.
Nesse passo, o edito condenatório era mesmo imperativo, tanto que somente não
transitou em julgado porque a defesa insurgiu-se com relação à pena restritiva de direitos
imposta. Sem razão, contudo.
As penas foram bem dosadas.
Na primeira fase, as básicas foram fixadas no piso, ou seja, um ano (1) de
reclusão e dez (10) dias-multa.
Na segunda fase, ausentes agravantes, e, embora se reconheça a presença da
atenuante da menoridade relativa, não pode levar a pena aquém do mínimo. (“As atenuantes, ao
contrário das minorantes, nunca podem levar a pena privativa da liberdade para nível aquém do
mínimo legal que é, até aí, a reprovação mínima estabelecida no tipo (cf. precedentes do
Pretório Excelso e Súmula n. 231 – STJ) (...)” (RSTJ 161/494). Súmula 231 do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à
redução da pena abaixo do mínimo legal”. Posição esta que, majoritariamente, prevalece no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002598-35.2014.8.26.0066 - 2a Vara Criminal de Barretos- Voto no 1457
6
Estado de São Paulo: cf. RT 795/623, 755/615, 735/588, apenas para ilustrar)
Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição.
O valor unitário do dia-multa foi acertadamente estabelecido no mínimo, por falta
de informações acerca da condição financeira do recorrente.
Por fim, o apelante foi beneficiado com a substituição da carcerária por uma
pena restritiva de direito (consistente em prestação de serviços à comunidade) e com a
fixação de regime inicial aberto para a hipótese de descumprimento e conversão.
E, diante do montante fixado (um ano de reclusão), impõe-se a aplicação do
disposto no art. 44, § 2o, primeira parte, do Código Penal, segundo o qual "na condenação igual
ou inferior, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos". Em
consequência, a sanção privativa de liberdade pode ser substituída por apenas uma
restritiva de direitos, mantendo-se a prestação de serviços à comunidade ou entidades
públicas, a ser regulada no Juízo das Execuções, resposta penal adequada e condizente ao
caso concreto e às condições pessoais ao apelante, de forma a contribuir, ainda, para a sua
ressocialização.
Acrescente-se que (...) não é facultado ao réu escolher a pena que lhe for mais
conveniente, cabendo ao magistrado, dentro de sua discricionariedade, aplicar, entre as
previstas em lei, aquela que entender mais adequada ao caso (Apelação no
0097490-52.2012.8.26.0050 – 11a Câmara de Direito Criminal- Rel. Salles Abreu – 23.9.2015).
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo parcial provimento do recurso, para reconhecer a
menoridade relativa, atenuante, sem reflexos em suas penas.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.